Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710211-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL INFORMATICA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Citação por Edital - Esgotamento Absoluto de Diligências - Desnecessidade - Indeferimento do Efeito Suspensivo Para a concessão de efeito suspensivo recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, analisando-se os autos eletrônicos de origem, pude verificar a existência de diligências do Juízo para localizar pessoalmente o devedor para a citação. Esgotadas as medidas, inclusive por meio da utilização de sistemas eletrônicos para encontrar o domicílio atual, tais buscas não necessitam ser exaustivas, mas suficientes para se crer, razoavelmente, estar o devedor em local incerto ou não sabido. A propósito, a Jurisprudência da Egrégia Oitava Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESQUISAS A BANCOS DE DADOS OFICIAIS. REGULARIDADE. 1. A citação por edital é válida quando frustradas diversas tentativas de localização do requerido, inclusive os constantes nos cadastros públicos. 2. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1184528, 00092358720178070013, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 12/7/2019). Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se Desembargador Eustáquio de Castro Relator